Tribunal: TJDFT
Processo: 0732489-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES VIA SISTEMA SISBAJUD. NÃO CABIMENTO. PENHORA ANTERIOR. GARANTIA DA EXECUÇÃO (ART. 851 DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão pela qual indeferido o “pedido de penhora SISBAJUD haja vista que o crédito encontra-se habilitado nos autos do inventário da requerida, nos termo do artigo 689, do CPC, conforme noticiado pelo credor.

2. Execução tramita no interesse do credor (art. 797 do CPC), sendo que as regras processuais objetivam garantir o crédito da maneira mais segura possível, podendo o juiz valer-se de todas as medidas convenientes para assegurar o cumprimento da ordem judicial e a duração razoável do processo (art. 139 do CPC). 2.1. No entanto, execução deve ocorrer de modo menos gravoso ao devedor (art. 805 do Código de Processo Civil).

3. No caso, a credora requereu a penhora no rosto dos autos dos créditos que a devedora vier a receber na condição de meeira, e também eventuais créditos da quota hereditária a serem partilhados nos autos do inventário do falecido esposo. Não houve pedido justificado por parte da exequente acerca da necessidade de eventual reforço da penhora. 3.1. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de se ampliar a penhora já realizada sempre que, após a avaliação judicial, ficar evidenciado que os bens constritos não são suficientes a fazer frente ao débito exequendo, a ensejar, por conseguinte, o reforço da penhora.

4. Assim, não há que se falar em nova penhora via SISBAJUD de valores existentes em contas e aplicações financeiras da parte executada quando a execução já estiver garantida por penhora anteriormente realizada, conforme se interpreta do disposto no art. 851 do CPC/2015.

5. Recurso conhecido e não provido.